Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-70.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000213-70.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), VANESSA DE SOUSA NASCIMENTO - CPF: 020.382.451-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

VANESSA DE SOUSA NASCIMENTO

APELADO(S):

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – PROCEDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – ATO QUE NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO, MAS CONDIÇÃO DO DEFERIMENTO LIMINAR DA MEDIDA –

TENTATIVA DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RESIDENCIA DESABITADA – OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO DETERMINADO – MORA
EX RE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Inteligência dos artigos 2º, § 2º, e 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Se, das diversas tentativas de citação da apelante, uma delas se deu no endereço declinado do contrato de financiamento, cuja residência encontrava-se desabitada, plenamente admissível a constituição do inadimplente em mora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VANESSA DE SOUSA NASCIMENTO
contra sentença que julgou
procedente
a
Ação de Busca e Apreensão – nº
1000213-70.2018.8.11.0003
-
ajuizada por
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, tornando definitiva a liminar concedida nos autos e consolidando a posse e a propriedade em favor da parte autora. Determinou que após a venda do bem, deve ser descontado o que faltou ao devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao requerido. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da ação, observando-se a gratuidade da justiça, consoante art. 98, §3°, do CPC/15.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no exercício do
múnus
de curador especial de Vanessa de Sousa Nascimento (ID 47262542), revel, citada por edital (ID 47874796), apresentou o presente recurso, sustentando, em síntese, que em sede de contestação, alegou preliminarmente a ausência de pressuposto imprescindível para constituição e desenvolvimento regular do processo, qual seja, a constituição em mora do devedor, contudo, ao proferir a sentença vergastada, o MM. Juiz não enfrentou precisa e fundamentadamente a preliminar arguida pela parte apelante.

Destaca que, consoante se extrai da notificação extrajudicial, a mesma foi entregue a pessoa distinta e desconhecida, estranha à lide, bem como o endereço constante da notificação não é o mesmo informado pela parte apelante no contrato celebrado entre as partes, o que descaracteriza a mora, tendo em vista que a apelante sequer recebeu notificação extrajudicial, restando ausente pressuposto válido para constituição e desenvolvimento da presente demanda, não havendo outra solução, senão a sua extinção, determinando-se ainda que a parte apelada promova a devolução do veículo, haja vista sua apreensão ou pague o valor correspondente ao seu valor de mercado à época da apreensão.

Por fim, requer seja a parte apelada condenada ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, haja vista ter dado causa a demanda, de acordo com artigo 85 do CPC/15, que deverão ser recolhidas ao FUNADEP.

Ao apresentar as contrarrazões no ID. 6867018, o apelado refutou as argumentações do recurso, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo se observa, o banco credor, ora apelado manejou
A
ção de Busca e Apreensão com pedido de liminar
em face da apelante, alegando que firmaram contrato financiamento com cláusula de alienação fiduciária sendo dado em garantia o veículo
Marca: FIAT – Modelo: PALIO Placa: NJF3421 – CHASSI: 9BD196272E2203452 Ano/Modelo: 2013/2014 – Cor: BRANCO.

Juntou à inicial, dentre outros documentos necessários ao desate da lide, fotocópia da notificação extrajudicial endereçada ao devedor (ID. nº 120286664).

A liminar foi deferida (ID. nº 120286665), e o bem apreendido, conforme auto de busca, apreensão e depósito (ID. 120286675).

A requerida foi citada por edital e não apresentou contestação; teve a revelia decretada, e nomeado curador especial, que apresentou defesa por negativa geral.

A parte autora impugnou a contestação e sobreveio a sentença de procedência, ora recorrida, proferida pelo douto singular,
Dr.
RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

(ID. 120287758)
.

Inconformada, recorre a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no exercício do
múnus
de curador especial de Vanessa de Sousa Nascimento.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à alegada inexistência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

In casu
, trata-se de Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária, através da qual a apelante obteve crédito junto à apelada
para ser restituída por meio de prestações mensais sucessivas,
restando inadimplente referente às prestações nº 46 à 51, vencidas a partir de 15/6/2017.

Cumpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do novo Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Conforme se vê, a chamada
mora ex re
independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado.

Recentes precedentes do STJ, foi reconhecido que em casos tais, trata-se de mora “
ex re
”,
verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Assim, denota-se que, nos casos em que o devedor, já sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida - porque decorre de cláusula contratual -, não a cumpre, descabe advertência complementar por parte do credor, ao menos como condição de procedibilidade da ação judicial.

Ora, no caso em tela, como mencionado anteriormente, percebe-se que se trata de dívida líquida e com termo certo para o adimplemento da obrigação, circunstância que, em regra, dispensa qualquer providência para constituição da parte devedora em mora.

Aliás, o próprio ordenamento jurídico que regula a matéria, qual seja, o Decreto-Lei nº 911/69, não é taxativo quanto à exigência da notificação, sendo esta meramente confirmatória e ao critério do credor, conforme dispõe o §2° do art. 2º do citado dispositivo, vejamos:

“
§ 2
o
A mora decorrerá
do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

A bem da verdade, a notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, sob pena de se descumprir o contraditório e o devido processo legal.

Assim estabelece o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69,
verbis
:

“
Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
.

In casu,
ainda que a notificação tenha sido enviada para endereço diverso daquele constante no contrato, considerando ser a comprovação da mora somente imprescindível para o deferimento da liminar, infere-se que não merece guarida o inconformismo da parte apelante porquanto, estando manifestas as condições da ação, e diante da presença dos pressupostos de constituição válida e regular do processo, não há que se falar em extinção da ação.

Outrossim, verifica-se das diversas tentativas de citação da apelante, uma delas se deu no endereço declinado do contrato de financiamento, qual seja: “
Rua A-133, Quadra 218, Lote 13, Bairro Sagrada

Família - RONDONÓPOLIS - MT
”, contudo consoante certidão: “
não foi possível proceder a CITAÇÃO de VANESSA DE SOUSA NASCIMENTO, em razão de não residir no endereço, estando esse imóvel desabitado passando por reformas, e conforme indagado o pedreiro senhor Alessandro, o imóvel pertence ao Senhor Diogo, ex marido da requerida, portanto eles são separados e não soube informar o atual paradeiro da citanda.”
(ID. 120287705).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – ART. 485, IV, DO CPC/15 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ATO QUE NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO, MAS CONDIÇÃO DO DEFERIMENTO LIMINAR DA MEDIDA – ENCAMINHAMENTO VIA POSTAL AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – ENDEREÇO ‘DESCONHECIDO’ – OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – VALIDADE DO PROTESTO EDITALÍCIO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO DETERMINADO – MORA NO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – LIMINAR DEFERIDA –RECURSO PROVIDO. A notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Inteligência dos artigos 2º, § 2º, e 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Se a comunicação da mora mediante correspondência encaminhada ao endereço informado no contrato restou infrutífera devido se tratar de endereço ‘desconhecido’, plenamente admissível a constituição do inadimplente em mora através de protesto via edital. Nos termos do art. 397 do Código Civil, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento. Precedente do STJ.-
(TJ-MT - APL: 00135358520158110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/11/2016)

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 - PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE ESPECÍFICA PARA A
COMPROVAÇÃO
DO INADIMPLEMENTO -
MORA
EX RE -PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Na busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária a
mora
decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada tanto por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Considerando ser a
comprovação
da
mora
imprescindível somente para o deferimento da
liminar
de busca e apreensão e, estando nos autos manifestas as
condições
da
ação
, diante da presença dos
pressupostos
de constituição válida e regular do processo, tem-se que a determinação para prosseguimento do feito é medida que se impõe.
(TJ-MG - Apelação Cível AC 10024101682037001 Belo Horizonte

-Data de publicação: 26/08/2011)

Assim, escorreita se mostra a decisão que julgou procedente a ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. A
nte a concessão dos benefícios da justiça gratuita, deixo de majorar os honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022